Tribunal: TJSP
Processo: 1002145-38.2018.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – Sentença de procedência, com a condenação da seguradora à indenização da autora no valor correspondente ao bem sinistrado – Insurgência da ré – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO – Nexo causal entre a embriaguez e a ocorrência do evento verificado – Condutor do veículo segurado agravou intencionalmente o

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – Sentença de procedência, com a condenação da seguradora à indenização da autora no valor correspondente ao bem sinistrado – Insurgência da ré – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO – Nexo causal entre a embriaguez e a ocorrência do evento verificado – Condutor do veículo segurado agravou intencionalmente o risco objeto do contrato securitário – Aplicação do art. 768 do Código Civil – Exclusão da cobertura contratual – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – Precedentes desta Câmara e do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.